Tribunal: TJES
Processo: 0023843-56.1997.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023843-56.1997.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros
APELADO: COIMEQ INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LT
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se, para a configuração da prescrição intercorrente em execução fiscal, é necessária a intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição e se a ausência de inércia do exequente impede a ocorrência, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/80, tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4)
Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

5)
A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar sobre a prescrição intercorrente só acarreta nulidade se for demonstrado o efetivo prejuízo, como a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de suspensão de 01 ano e o subsequente prazo prescricional de 05 anos para a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal se iniciam automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou de demonstração de inércia do exequente.

2. A decretação da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública não gera nulidade se, na primeira oportunidade de falar nos autos, não demonstrar prejuízo concreto, como a existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, art. 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, notadamente a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública e a configuração de inércia.

A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação do Município, sob o fundamento de que o decurso do prazo de suspensão de um ano, somado ao prazo prescricional de cinco anos, ocorreu de forma automática, independentemente da inércia do exequente, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571).

Com efeito, o agravante alega a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação, bem como a não configuração da prescrição intercorrente por ausência de inércia de sua parte.

Todavia, a questão fora devidamente analisada e fundamentada na decisão monocrática, que se baseou em tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é de aplicação obrigatória.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ, a saber:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

[...]

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Sob esse prisma, a tese fixada pelo STJ estabelece que o prazo de suspensão de um ano tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, e, findo esse prazo, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de cinco anos.

Ademais, a alegação de nulidade por falta de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição não se sustenta, pois, conforme a tese 4.4 do mesmo julgado, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido, como a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não ocorreu.

No caso, a ciência da não localização de bens se deu em 12/11/2010.

A partir daí, iniciou-se o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que se findou em 12/11/2016, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para reforma.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões